Tribunal: TCU
Processo: 025.697/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em favor das beneficiárias acima identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão militar em benefício das Sras. Christyne Marques Rodrigues, Evelyne Marques Rodrigues, Herminia Marques Rodrigues, Jackelyne Marques Rodrigues e Joana Luiza Farinha Rodrigues, conferindo registro aos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício da Sra. Eva Baris de Lima, negando registro ao ato de peça 3; 9.3. dispensar a devolução dos valores recebidos indevidamente de boa-fé pela interessada de que trata o subitem 9.2 retro, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência do TCU 106; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando do Exército, em relação ao ato indicado no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique a beneficiária do ato, Sra. Eva Baris de Lima, a respeito deste Acórdão, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que a interessada tomou conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.